Tribunal: TJBA
Processo: 8052615-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052615-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CATUSSABA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER

Direito Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Expedição de ofício a administradoras de cartão de crédito. Penhora de percentual do faturamento. Tema 769 do STJ. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo para autorizar a expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e plataformas de hospedagem, com determinação de penhora de até 30% dos valores recebíveis da empresa executada, limitada ao montante da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Saber se a medida deferida — expedição de ofícios e penhora sobre faturamento — respeita os requisitos legais e a tese fixada pelo STJ no Tema 769.

III. Razões de decidir

3. A expedição de ofícios para obtenção de informações sobre ativos financeiros encontra respaldo no art. 772, III, do CPC e visa assegurar a efetividade da execução fiscal.

4. A penhora de percentual do faturamento da empresa, quando frustradas diligências anteriores, é medida excepcionalmente admitida nos termos do art. 866 do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema 769.

5. Não
comprovada
, pela parte agravante, a existência de bens de ordem preferencial nem o comprometimento do funcionamento da empresa com a penhora deferida.

6. A medida determinada não viola o princípio da menor onerosidade, sendo proporcional, razoável e adequada à satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a expedição de ofício para identificação de valores passíveis de penhora junto a administradoras de cartões de crédito e plataformas de hospedagem, após tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD."

"2. A penhora de percentual do faturamento da empresa devedora é admissível quando observados os critérios do
legais
e as balizas do Tema 769 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.